Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-70.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ANDRELINA ANDRADE DA SILVA - CPF: 531.556.881-49 (IMPETRANTE), Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito Viviane Brito Rebello Isernhangem (IMPETRADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DEDUÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A extinção do processo executivo reclama prévia intimação do exequente acerca do cumprimento integral da obrigação, porquanto vedada a presunção de quitação da dívida.

2.

O silencio não é uma forma de extinção da obrigação, mormente porque a quitação não se presume e, sim, deve ser provada nos autos para que a extinção da execução seja considerada escorreita, sobretudo porque no caso concreto trata-se de condenação alternativa imposta à ré (restituição dos valores ou compensação/abatimento nas mensalidades), que, por sua vez, manteve-se inerte quanto a forma de satisfação da obrigação.

3.

Precedentes jurisprudenciais.

4.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Anderlina Andrade da Silva
contra ato da Juíza De Direito Do Juizado Especial Cível do Jardim Glória,

Dra.
Viviane Brito Rebello Isernhagem
, que no processo originário no 8010163-31.2011.811.00002 (PJOJUDI), manteve o arquivamento do processo executivo pela suposta ocorrência da preclusão consumativa,
in verbis:

Fundamento e decido. Inicialmente, constata-se que executada também foi condenada a pagar indenização de R$ 6.000,00 por danos morais (ev. 50 - 14/07/2014), devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios, cuja dívida foi objeto de execução de sentença (ev. 56/57 - 01/08/2014), havendo pagamento voluntário (ev. 65 - 25/08/2014), tendo a exequente pleiteado o levantamento dos valores (ev. 66 - 16/10/2014), sendo então a

execução julgada extinta (ev. 69 - 24/10/2014). Assim, ante o trânsito em julgado da sentença que declarou a obrigação satisfeita, ocorreu a preclusão consumativa para a parte exequente, pois não se manifestou acerca da existência de saldo remanescente da dívida executada. A inércia da parte exequente permitiu a presunção de que a obrigação foi integralmente satisfeita, ensejando a extinção da execução. (...) Conforme Tese Firmada acima, configura-se a renúncia tácita, presumindo-se quitada a dívida, se o exequente, intimado a manifestar-se sobre a satisfação do direito pelo devedor, queda-se inerte, descabendo a reabertura superveniente da execução sob a alegação de erro de cálculo do próprio exequente.?. Não obstante os princípios orientadores do processo previstos na Lei no 9.099/95 (simplicidade e informalidade), a inovadora legislação processual de 2015 apregoa que o julgamento de demandas repetitivas tem aplicação também nos Juizados Especiais, sendo esta a intensão da norma prevista no art. 985, inc. I, do CPC. Por fim, cumpre ressaltar que, entre a promulgação

do acórdão ora executado (14/07/2014 - ev. 49/50) e o pedido de ev. 92 (13/08/2019) decorreu prazo superior a 05 anos. Isto posto, INDEFIRO o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença (ev. 92) e determino o retorno dos autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Em síntese, a Impetrante alega que a decisão proferida pela nobre Magistrada é arbitrária e ilegal. Sustenta que não ocorreu a preclusão consumativa do título judicial, mormente porque a demanda em tela não alcançou a prescrição quinquenal, conforme decidiu o juízo de origem.

Esclarece que a condenação da UNIMED, em acordão condenatório, se deu nos seguintes termos:

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, DOULHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada e, nos moldes do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil; a)DECLARAR nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais que embasam os reajustes combatidos, em razão da abusividade e ilegalidade, fazendo incidir apenas o reajuste autorizado pela ANS ou outro que advenha de acordo realizado, mas nunca superior ao autorizado pela agencia reguladora, aplicando-se a partir de março de 2011 o reajuste no patamar de 7,69% e os demais que foram sendo feitos de forma sucessiva, de acordo com a tabela da ANS, acima transcrita; b)CONDENAR a Recorrida UNIMED CUIABÁ ? COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS,
na restituição simples dos valores cobrados indevidamente acima dos índices anteriormente destacados, desde 03/2011, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso de cada parcela, em relação às parcelas vencidas e vincendas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, podendo estes valores serem abatidos/compensados nas mensalidades vincendas, a ser escolhido pela UNIMED
. c)Condenar a recorrida UNIMED ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, que deverão ser indexados pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida; Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Com o retorno dos autos, a Impetrante deu início ao cumprimento de sentença da parte incontroversa (danos morais) em 01/08/2014, uma vez que a restituição dos valores poderia ser abatida/compensada nas mensalidades da ré, a seu critério. Por sua vez, a Unimed se manteve inerte quanto a restituição e efetuou o pagamento dos danos morais, em seguida, a Impetrada em 24/10/2014 declarou extinto o cumprimento de sentença.

Informa que o juízo deixou de se manifestar quanto à restituição dos valores, do mesmo modo, considerando que a empresa ré se manteve inerte, foi requerido pela Impetrante o desarquivamento do feito em
04/07/2019
. Por fim, aduz que não foi intimada acerca do cumprimento integral da obrigação, tampouco para impulsionar o feito, o que também denota a arbitrariedade da decisão.

Assim, busca a anulação da decisão para que a Impetrada obste de arquivar a ação principal, em fase expropriatória, uma vez que o título judicial não está prescrito, tampouco fora integralmente adimplido.

A
liminar foi indeferida
, consoante decisão proferida no ID no 57551492.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 72742477. Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão de acostada

ID 58034965.

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito (id no 57845997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021